Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715150-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELTON GONCALVES SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WELTON GONÇALVES SILVA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução n. 0712779-60.2017.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel que o agravante informa ser utilizado como moradia. A decisão recorrida (ID 88882622 - autos de origem) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (Dje) em 19/04/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 21/04/2021 (ID 89195167 - autos de origem). Percebe-se que o prazo para interposição do presente agravo findava-se em 12/05/2021 (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 CPC), contudo, o agravante protocolou o recurso apenas em 13/05/2021 (ID 25589970). Desta feita, intime-se o agravante para comprovar a tempestividade do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.017, inc. I do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2021 17:06:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador